Tribunal: TJDFT
Processo: 0709088-13.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito Civil Ação Monitória. Empréstimo. Dívida de cartão de crédito. Juros de mora. mora ex re. Contrato de mútuo sem previsão de juros de mora. Aplicação da SELIC. Lei 14.905/2024. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que constituiu de pleno direito título executivo judicial, na importância de R$ 172.402,72, corrigida monetariamente pela taxa Selic a partir da data da citação
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é definir o temo inicial da incidência de juros de mora nos contratos de empréstimo e de cartão de crédito.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se indicadas razões de inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
4. Em se tratando de mora ex re - dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora no pagamento com atraso são devidos desde o vencimento da obrigação.
5. Tendo em vista que o contrato de mútuo não versa sobre os juros de mora, deve ser aplicada a taxa SELIC.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e provida em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 397 e 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.530.904/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. em 19/8/2024; TJDFT, APC 0702364-90.2023.8.07.0012, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. em 13/3/2024; APC 0707101-59.2020.8.07.0007, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. em 7/4/2021.